Tribunal: CARF
Processo: 10880.914290/2006-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONEY SANDRO FREIRE CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.914290/2006-60
ACÓRDÃO
1101-002.113 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CSN CIMENTOS BRASIL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2001, 2002
SALDO NEGATIVO. RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. MEIOS DE
PROVA. A EFETIVA RETENÇÃO DE IRRF.
A juntada do balanço patrimonial, livros contábeis, DIPJs, DIRF’s,
comprovação dos valores oferecidos à tributação e telas da escrituração
são documentos necessários e suficientes para comprovar a efetividade de
retenção de IRRF.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.
Sala de Sessões, em 18 de março de 2026.

Assinado Digitalmente
Roney Sandro Freire Corrêa – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Roney Sandro Freire Correa,
Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho,
Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira, Efigênio de Freitas Junior (Presidente).
Fl. 855
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.113 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914290/2006-60
2

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário manejado em face do acórdão da DRJ que julgou
parcialmente procedente a Manifestação de Inconformidade pela qual o contribuinte requereu
compensação de débitos próprios com créditos de saldos negativos de IRPJ, apurados nos anos-
calendário de 2001 e 2002.
A parte dos créditos glosados pela administração tributária referem-se (1) à
divergência do IRRF declarado em DIPJ e as retenções comprovadas nos informes das fontes
pagadoras e (2) à não tributação de parte dos rendimentos de prestação de serviços, ganhos em
renda variável (operações com swap), receitas de juros sobre o capital próprio e outras receitas
financeiras.
A DRJ manteve o despacho decisório e suas respectivas glosas, com decisão abaixo
ementada e respectiva transcrição dos principais trechos do voto condutor:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ Ano-calendário:
2001, 2002 PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO DO IRPJ. DEDUTIBILIDADE DO IRRF. O
imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos, inclusive, com operações
de swap e de juros sobre o capital próprio somente poderá ser deduzido na
declaração da pessoa jurídica se tais rendimentos integraram o lucro real. A
alegação de erro no preenchimento das linhas da DIPJ deverá estar comprovada
com a devida escrituração contábil e fiscal da empresa.
COMPROVANTE DE RETENÇÃO. OBRIGATORIEDADE. Para fins de dedução do IRRF,
o contribuinte deverá comprovar a retenção sofrida mediante apresentação do
devido comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2001, 2002
PRELIMINAR. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. CABIMENTO. Cabe apreciar
a manifestação de inconformidade mesmo quando há restrição em sua
apresentação, na Ordem de Intimação, para a compensação sem requerimento
efetuada pelo contribuinte, previsto anteriormente à IN SRF n° 210/97, quando o
resultado desta compensação afeta o saldo negativo cujo crédito é utilizado para
homologação das PER/DComp transmitidas.
(...)
Quanto ao saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2001, formado pela dedução
do IRRF, o auditor-fiscal confirmou no sistema SIEF/DIRF (R$ 2.744.462,55) a
quase totalidade dos valores informados na DIPJ 2002, ficha 43 (R$ 2.745.466,59),
conforme demonstrativo constante do Despacho Decisório (fl. 66).
Fl. 856
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.113 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914290/2006-60
3
No entanto, verificou que o interessado não ofereceu à tributação os rendimentos
com operações de Swap, no valor de R$ 10.476.181,76 e as receitas com Juros
sobre o capital próprio, no montante de R$ 20,54, glosando a totalidade dos
correspondentes IRRF. Constatou, ainda, que as deduções no código 1708
(prestação de serviços) confirmadas no sistema SIEF/DIRF foram de R$ 1.560,75,
contra as informadas na ficha 43, de R$ 2.564,79.
(...)No entanto, argumenta o interessado que ofereceu à tributação os
rendimentos de Swap e de Juros sobre o capital próprio, não nas linhas 21 e 23 da
ficha 06 A, mas sim sob a rubrica "Outras Receitas Financeiras" na linha 24, no
valor de R$ 10.048.563,46.
Esclareça-se que na DIPJ 2002, os rendimentos auferidos em operações de Swap
(código 5273) deveriam ser registrados na linha 21 da ficha 6A (Demonstração do
Resultado) e as receitas de Juros sobre o capital próprio na linha 23, conforme
aduzido no Despacho Decisório e de acordo com as instruções de preenchimento
contidas no programa gerador:
(...)
Já a linha 24 — Outras Receitas Financeiras, deverá informar, entre outros, os
rendimentos das aplicações financeiras de renda fixa.
Contudo, eventual erro de fato no preenchimento da Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica que não viesse a afetar a apuração do saldo
negativo do IRPJ poderia ser perfeitamente aceito em homenagem ao princípio da
verdade material dos fatos.
No entanto, no presente caso, a verdade material dos fatos não se encontra
comprovada mediante a apresentação da devida documentação. O contribuinte
apenas alega que os rendimentos, cujas retenções na fonte foram glosados,
estariam informados na linha 24 — Outras receitas financeiras, onde consta o
montante de R$ 10.048.563,46, porém não apresentou a correspondente
escrituração contábil e fiscal demonstrando a composição desta conta com a
devida indicação de que os valores de R$ 10.476.181,76 (rendimento de
operações de Swap) e de R$ 20,54 (receitas de juros sobre o capital próprio)
compõem a conta "Outras receitas financeiras".
Por sinal, percebe-se, pelos valores informados, que a alegação não se confirma,
pois o valor indicado na linha 24 é ligeiramente inferior à soma das receitas de
Swap e Juros sobre o capital próprio. Ademais, no demonstrativo de fl. 67,
elaborado no Despacho Decisório, a autoridade fiscal confirmou o montante de
R$ 4.856.178,29, a título de Outras Receitas Financeiras (linha 24) para os códigos
de retenção 3426 e 3251, o que leva a concluir que restaria um saldo de apenas
R$ 5.192.385,17.
Os documentos apresentados no doc. 04 (fls. 102 a 116) não socorrem o
contribuinte, pois são demonstrativos com indicação das receitas e retenções
Fl. 857
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.113 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914290/2006-60
4
sofridas e Informes de Rendimentos, não se referindo à escrituração do
contribuinte.
Destarte, não se pode acatar a argumentação da defesa por falta de
comprovação.
Aduz a defesa que quanto às diferenças apuradas em relação às receitas de
prestação de serviços e às retenções encontradas relativas a DIPJ 2002, é certo
que a recorrente dispõe dos comprovantes de pagamento (doc. 5). Porém, o doc.
05 (fls. 117 a 138) é composto por cópias de Notas Fiscais Fatura-Duplicata (onde
em algumas não se vê a data de emissão) com o valor destacado do IRRF. Tais
documentos não se prestam à comprovação da retenção na fonte, ou seja, a
empresa deve possuir e apresentar comprovantes de retenção emitidos pelas
fontes pagadoras em seu nome.
Quanto a este requisito, a necessidade da sua verificação decorre do disposto no
artigo 55 da Lei n° 7.450, de 23.12.1985, in verbis:
Assim, fica mantido o valor do IRRF apurado no Despacho Decisório com base nas
informações constantes do sistema SicUDirf.
Destarte, mantém-se o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2001 apurado
pela autoridade fiscal, no valor de R$ 972.794,38.
Tendo em vista, ainda, que o auditor-fiscal constatou a existência de uma
compensação sem processo declarada em DCTF, compensando a totalidade da
estimativa do mês de março de 2002 no valor de R$ 2.011.691,95 com o saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário 2001 (fl. 28), verifica-se correta a conclusão de
que não há saldo remanescente do crédito de 2001 a ser compensado, de acordo
com o cálculo realizado no sistema Neosapo (fls. 31 a 33).
Quanto ao saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2002, verificou-se ser
composto por dedução de IRRF e IRPJ pago por estimativa no mês de março.
Novamente a autoridade fiscal constatou que o interessado não ofereceu à
tributação os rendimentos com operações de Swap, no valor de R$ 24.585.701,89
e as receitas com Juros sobre o capital próprio, no montante de R$ 1.416,39,
glosando a totalidade das correspondentes retenções na fonte e corrigindo o
valor da estimativa de março, conforme calculado pelo Neosapo.
Alega o manifestante que a RFB verificou que não teriam sido oferecidas à
tributação determinadas receitas de prestação de serviços, tampouco
rendimentos auferidos em operações com Swap. E que, com relação a este
último, novamente o motivo foi o fato de terem sido informados na linha 24,
Outras Receitas Financeiras.
No entanto, para o ano-calendário 2002 não houve glosa em relação às receitas
com prestação de serviços, tendo sido confirmado o valor de IRRF no código 1708
informado na ficha 43, conforme demonstrativo de fl. 70. Já no que se refere à
Fl. 858
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.113 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914290/2006-60
5
justificativa de que as receitas com operações de Swap teriam sido informadas na
linha 24, não pode ser aceita pelas razões já expostas para o ano-calendário 2001.
Os documentos que comprovariam o alegado, conforme doc. 06 (fls. 139 a 158)
também dizem respeito a demonstrativos, informes de rendimentos financeiros e
páginas da DIPJ 2003, insuficientes para a devida comprovação que deverá estar
alicerçada na escrituração contábil do interessado.
Portanto, resta mantido o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2002
calculado pela autoridade administrativa.
Do exposto, voto no sentido de INDEFERIR a manifestação de inconformidade
mantendo a decisão exarada no Despacho Decisório EQPIR/PJ, de fls. 61 a 74.
Irresignado, o contribuinte interpõe Recurso Voluntário, em que reitera a liquidez e
certeza do direito creditório em análise, sob o color de que:
Em relação à DIPJ 2002 (ano-calendário 2001)
a) Comprovou a retenção na fonte de pagamentos recebidos por serviços
prestados, porquanto as notas fiscais e duplicatas anexadas à impugnação
indicam, item por item, a retenção de 1,5% do IRRF e que, independentemente de
inexistirem informes de rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras, os
documentos acostados seriam suficientes à demonstração da liquidez e certeza
de tal rubrica;
b) Ofereceu à tributação os rendimentos auferidos com swap e de juros sobre
capital próprio, conforme aponta a demonstração do resultado (ficha 06A) da DIPJ
de 2001, consignados sob a rubrica “Outras Receitas Financeiras”, indicada na sua
linha 24, no total de R$ 10.048.563,46;
c) Reconhece que tais rendimentos não foram lançados nas linhas 21 e 23 da
declaração, intituladas “ganhos líquidos em renda variável” e “receitas de juros
sobre capital próprio”, porém, reconhece o oferecimento à tributação sob rubrica
diversa, “tendo sido regularmente acrescida à conta de lucro bruto e composição
do lucro líquido do período-base”, havendo apresentado planilha demonstrativa
da DIPJ e elencado a composição dos rendimentos totalizados da quantia de R$
10.476.181,76;
d) Juntou os extratos das instituições financeiras nas quais a Recorrente realizou
operações de Swap, que comprovariam, item a item, as respectivas retenções, no
total de apontado de R$ 1.771.665,20, as quais não teriam sido consideradas pela
administração tributária;
e) Não ser aceitável que a ausência da escrituração contábil e fiscal torne
inservíveis os demais documentos que entende comprovar as retenções
informadas, “até porque a decisão recorrida sequer indicou o fundamento legal
segundo o qual tal prova somente poderia ser aceita mediante apresentação da
escrituração fiscal e contábil”;
Em relação à DIPJ 2003 (ano-calendário 2002)
Fl. 859
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.113 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914290/2006-60
6
f) Reitera que ofereceu à tributação os rendimentos auferidos com Swap, pelos
mesmos argumentos acima apontados, mas em montante diverso naquele ano,
aduzindo que, novamente, teria comprovado as retenções e concluindo que, “em
verdade, a Delegacia Regional de Julgamentos pretende muito mais discutir a
forma de comprovação dos créditos compensáveis do que propriamente a
existência ou a validade dos mesmos”.
O recurso veio ao CARF e foi apreciado por Turma Julgadora diversa, que
reconheceu inexistir nos autos elementos suficientes à demonstração de liquidez e certeza do
direito creditório, conforme apontado na decisão da DRJ, porém, em prestígio ao princípio da
verdade material e da verossimilhança dos argumentos trazidos no recurso, decidiu pela
conversão do julgamento em diligência, a fim de esclarecer os seguintes pontos controvertidos:
Pelo exposto, constatada a verossimilhança das alegações, em homenagem ao
princípio da verdade material que permeia o processo administrativo tributário,
VOTO no sentido de converter o julgamento em diligência, para que a unidade de
origem da Secretaria da Receita Federal do Brasil:
a) intime o contribuinte a detalhar, quanto aos anos-calendário 2001 e 2002, os
valores informados na Linha 24 da Ficha 06A das DIPJ (“Outras Receitas
Financeiras”), acompanhados da respectiva escrituração, cuja cópia, no que
importar ao deslinde da controvérsia, deverá ser anexada aos autos;
b) verifique, à vista da documentação entregue pelo contribuinte, das DIRF
atualizadas, dos informes já disponibilizados e acostados à impugnação, bem
como de quaisquer outros documentos requeridos no curso da diligência, se os
valores a título de rendimentos auferidos em operações de Swap e de receitas de
juros sobre capital próprio foram, como alega a defesa, informados erroneamente
na Linha 24 da Ficha 06A das respectivas DIPJ (“Outras Receitas Financeiras”);
c) elabore relatório detalhado em que ao final, se for o caso, reste evidenciado os
valores dos saldos negativos de IRPJ disponíveis para restituição/compensação;
d) cientifique o contribuinte sobre o resultado da diligência, para, se assim
desejar, apresentar contrarrazões ao relatório de diligência no prazo legal de 30
(trinta) dias, nos termos do art.35, parágrafo único, do Decreto no 7.574/11;
e) findo o prazo acima, devolva os autos ao CARF para julgamento.
Em razão da determinação solicitada pelo CARF, após regular intimação do
contribuinte e juntada de documentos, a autoridade diligenciante produziu relatório acerca das
controvérsias apontadas, reiterando a inexistência de liquidez e certeza do crédito reclamado,
conforme as seguintes conclusões:
Diante do quadro apresentado, conclui-se:
Ano-calendário 2001
É claro o não oferecimento da totalidade de rendimentos financeiros à tributação.
Confessa na Ficha 43 receita financeira de R$ 15.000.000,00 e declara na ficha
Fl. 860
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.113 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914290/2006-60
7
06A em torno de R$ 10.000.000,00, valor menor que a receita com “swap” da
ficha 43. O valor de “outras receitas financeiras” declarado (linha 24 da Ficha 06A)
é superior ao de receita com operações de renda fixa, abrindo a possibilidade de
parte da receita com “swap” ter sido declarada na linha 24.
Mas esta é uma possibilidade. Desconhece-se o saldo de cada conta envolvida,
por omissão do interessado, que intimado a apresentar sua contabilidade,
entregou extratos, não muito claros, que não possuíam totais e com muitos
pontos a serem explicados.
Determinou o CARF que se intimasse o interessado a comprovar seu crédito,
detalhando para os anos-calendário 2001e 2002, os valores declarados na Linha
24 da Ficha 06A das DIPJ (“Outras Receitas Financeiras”), acompanhados da
respectiva escrituração, para o deslinde da controvérsia.
Caberia nesta diligência verificar à vista da documentação entregue pelo
interessado, das DIRF atualizadas, dos informes já disponibilizados e acostados à
impugnação, bem como de quaisquer outros documentos requeridos no curso da
diligência, se os valores a título de rendimentos auferidos em operações de Swap
e de receitas de juros sobre capital próprio foram, como alega a defesa,
informados erroneamente na Linha 24 da Ficha 06A das respectivas DIPJ (“Outras
Receitas Financeiras”).
O não atendimento do que foi solicitado, a qualidade do material enviado e a
omissão do interessado em fornecer qualquer explicação adicional, leva a
conclusão, que apesar da omissão de rendimentos constatada, poderia o
interessado ter oferecido parte da receita de “swap” como outras receitas.
Entretanto, prevê o artigo 170 do CTN, que o crédito para ser usado na
compensação, necessita ter certeza e liquidez, características ausentes. Diante do
exposto, e nos limites deste trabalho decido pela manutenção do despacho
decisório da Delegacia jurisdicionante, que aceitou os créditos comprovados.
Ano-calendário 2002
Conforme visto, a primeira impressão dada pelos números apresentados indicava
que o valor contido na linha 24 da ficha 06A pudesse abrigar todos os
rendimentos financeiros do interessado, inclusive as receitas com “swap”. Esta
impressão não resistiu a falta de documentos da contabilidade e as
inconsistências apontadas nos extratos enviados e sérios indícios da existência de
contas de resultado não apresentadas (45304008), estornos inexplicados e
lançamentos com redação incompreensível.
O interessado não apresentou a documentação solicitada e o material entregue
exige aceitar sem explicações que milhões em receitas de “swap” fossem
recebidos sem retenção na fonte e sem explicações convincentes. Aliás, sem
qualquer explicação no e para o material enviado.
Repetindo o que aconteceu com o ano-calendário de 2001, o interessado não
cumpriu sua parte, deixando deserta a sua possibilidade de comprovar a certeza e
Fl. 861
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.113 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914290/2006-60
8
liquidez do crédito usado, que implica em decidir pela manutenção do despacho
decisório da Delegacia jurisdicionante, que aceitou os créditos comprovados.
À Equipe de Execução para ciência ao interessado, do resultado da diligência e,
para, se assim desejar, apresentar contrarrazões ao relatório de diligência no
prazo legal de 30 (trinta) dias, nos termos do art.35, parágrafo único, do
Decretono7.574/1. Depois encaminhar ao CARF.
Ao referido relatório de diligência, o contribuinte apresenta arrazoado que impugna
suas conclusões, aduzindo que “a Autoridade Fiscal sequer examinou a documentação
apresentada, tendo, no relatório de diligência fiscal, se limitado tão somente a apontar
divergências, sem tecer qualquer consideração aos rendimentos devidamente escriturados no
livro Razão e levados à tributação consoante Informes de rendimentos constantes dos autos. Aliás,
vale ressaltar que, muito embora o relatório tenha suscitado divergências, a Autoridade Fiscal em
nenhum momento intimou a Empresa para sanar eventuais dúvidas, contentando-se, porquanto,
em suscitar questionamentos em relação aos quais não deu oportunidade de o contribuinte se
manifestar”.
Prossegue sua insurgência com a alegação de que, “Data vênia, por não ter
analisado detida, integral e sistematicamente a documentação apresentada pelo contribuinte, o
relatório de diligência fiscal partiu de premissa equivocada, tendo, consequentemente, alcançado
conclusão igualmente equivocada. De fato, para comprovar a sua tese, bem como para apontar o
equívoco constante do relatório fiscal, a Requerente contratou parecer técnico (doc. no 02, cit.)
sobre o caso dos autos, elaborado pelo Sr. Antônio César Valério da Silva, notório especialista em
IRPJ, ex-Auditor-Fiscal da Receita Federal e atualmente consultor pela firma GEAM Consultoria
Empresarial Ltda”.
Ao final, requesta: “Diante de todo o exposto, em especial considerando, data
vênia, o equívoco metodológico constante do relatório de diligência fiscal, tal como demonstra o
parecer técnico em anexo (doc. no 02, cit.), a Requerente requer: (a) Seja retificado o relatório de
diligência fiscal, para que a documentação apresentada pelo contribuinte seja efetivamente
analisada, partindo-se, ainda, dos corretos pressupostos de aferição da apuração, tal como consta
no parecer técnico (doc. no 02, cit.). (b) Subsidiariamente, somente caso ultrapassado o pedido
supra e remetidos os autos ao c. CARF com a manutenção ipsis literis do relatório de diligência
fiscal, seja determinada a realização de nova diligência fiscal, para que a verificação da inclusão
dos valores de rendimentos de Swap e de receitas de JCP na Linha 24 da Ficha 06A das DIPJs seja
realizada com base nos pressupostos aqui enunciados, constantes de parecer técnico (doc. no 02,
cit.), em especial a inclusão do valor líquido das operações de Swap na mencionada Linha das
DIPJs. Em todo caso, considerando o exposto, bem como tendo em vista o parecer técnico ora
acostado aos autos (doc. no 02, cit.), a Empresa reitera o pedido de provimento de seu recurso
voluntário para que seja reconhecido o direito creditório decorrente do salgo negativo de IRPJ
apurado ao final dos anos-calendário 2001 e 2002. Sucessivamente, pede-se o recálculo dos
valores apurados, para que o saldo negativo do IRPJ dos anos-calendário 2001 e 2002 seja
Fl. 862
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.113 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914290/2006-60
9
reapurado conforme o IRRF comprovado, decorrente da tributação dos valores de rendimentos
auferidos em operações de Swap e de receitas de juros sobre capital próprio constantes do dossiê
apresentado nos autos e do parecer técnico em anexo (doc. no 02, cit.)”.
O feito retornou para julgamento, para reapreciação da matéria, que após análise,
foi novamente baixado em diligência, para que a unidade de origem analisasse o parecer técnico
de e.fls. 637/661, para validar ou refutar suas conclusões, podendo solicitar outros documentos,
apenas se entendesse necessário.
Em resposta a diligência, a autoridade fiscal assim se manifestou:
8. De acordo com o referido parecer técnico, o contribuinte alterou o seu plano
de contas após 31/07/2001. Os resultados com as operações de Swap, registradas
até então por meio da Conta Contábil 918120 – RESULTADO SWAP, passaram a
ser contabilizados com a utilização da conta no 53504031 – Despesa Financeira S/
Resultado Swap.
9. Ainda de acordo com o parecerista, o saldo final da primeira conta
correspondia ao saldo inicial da conta equivalente do novo plano de contas, bem
como, em ambos os casos, o contribuinte lançava na mesma conta as receitas e
despesas. Destacou, ainda, que, apesar de numericamente o resultado ser neutro,
esse procedimento não é usual e apresenta o inconveniente de não ser possível
identificar, de forma imediata, o total de receitas e despesas de forma segregada.
10. Foram apresentados quadros demonstrativos distintos apontando, no
primeiro deles, todas operações de Swap contabilizadas, e um segundo indicando
as operações de liquidação.
Os quadros são distintos, também, em função dos planos de contas que
vigoraram no decorrer do ano de 2001.
11. Os registros contábeis referentes ao ano de 2001 constam das fls. 361, 362,
366, 372, 373, 384, 385 e 705. Não localizei aqueles referentes aos seguintes
valores destacados e constantes do quadro da fl. 644 do parecer técnico em
questão:

12. Ao final, chegou-se à conclusão de que ganhos e perdas foram contabilizados
em uma mesma conta e resultaram em um saldo final devedor de R$ 535.181,61.
Fl. 863
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.113 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914290/2006-60
10
13. Com relação às receitas financeiras decorrentes de operações de renda fixa o
parecerista chegas às mesmas conclusões da RFB, ou seja, que as retenções
utilizadas na dedução do IRPJ são oriundas de receitas que foram oferecidas à
tributação. Com efeito, diante da inexistência de controvérsia, não farei
considerações neste ponto.
14. Após suas argumentações relacionadas aos aspectos contábeis, o parecerista
conclui sua análise referente ao ano de 2001 sob a ótica fiscal, ou seja, se as
informações constantes da DIPJ 2002 refletem fielmente a parte contábil.
15. Segundo constatou, não foram informados valores nas Linhas 21 (receitas) e
33(despesas) da Ficha 06A da DIPJ. O resultado líquido das operações de Swap foi
incluído em um conjunto de valores que totalizaram R$ 10.048.563,50 e incluídos
na Linha 24 dessa mesma Ficha, denominada Outras Receitas Financeiras,
informação que teria sido obtida pelo parecerista após solicitação à empresa. Não
localizei no processo tal informação referente à solicitação e resposta da empresa.
16. Entretanto, localizei à fl. 106 um demonstrativo apresentado pelo contribuinte
por ocasião da manifestação de inconformidade onde é detalhada a composição
(código das contas contábeis) do valor constante da linha 24 da Ficha 06A da DIPJ.
Isso respalda, ao menos em parte, o demonstrativo apresentado pelo parecerista,
uma vez que na composição do montante de R$ 10.048.563,50 constam receitas e
despesas, enquanto a informação do contribuinte (imagem abaixo) apresenta
apenas as contas de receita:

17. Com a ressalva relacionada aos registros contábeis que não localizei no
presente processo, concordo com as conclusões apresentadas referentes ao saldo
negativo do AC 2001 (fl. 650).
18. Com relação ao saldo negativo do AC 2002, situação idêntica ocorreu, ou seja,
o contribuinte adota a mesma conta contábil para contabilizar receitas e despesas
oriundas das operações de Swap (não houve mudança de plano de contas no
decorrer do exercício), bem como a DIPJ não foi apresentada de forma adequada,
ou seja, valores que deveriam constar das linhas 21 e 33 da Ficha 06A tiveram o
seu resultado (receita – despesa) incluído na composição do montante informado
na linha 24 dessa Ficha.
19. Da mesma forma que ocorreu na análise do saldo negativo do AC 2001, o
parecer técnico apresenta um levantamento de toda a movimentação da conta no
53504031 – Despesa Financeira S/ Resultado Swap durante o ano de 2002. É o
que consta do quadro de fls. 656/657.
20. Entretanto, os registros contábeis que foram localizados por mim (fls.
547/550, 556, 560 e 566) respaldam apenas os seguintes valores destacados:
Fl. 864
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.113 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914290/2006-60
11

21. Mais uma vez, com a ressalva de que alguns valores não foram confirmados
pela ausência de registros contábeis no presente processo, chegou-se à conclusão
de que o saldo final da conta em questão foi de R$ 35.583.002,10, credor.
22. Da mesma forma que ocorreu com os fatos relacionados ao AC 2001, em
relação às receitas financeiras decorrentes de operações de renda fixa no AC
2002, o parecerista chegas às mesmas conclusões da RFB, ou seja, que as
retenções utilizadas na dedução do IRPJ são oriundas de receitas que foram
oferecidas à tributação. Igualmente, não farei considerações neste ponto.
23. Ainda de acordo o parecerista, após solicitação à empresa, o resultado líquido
das operações de Swap1 foi incluído em um conjunto de valores que totalizaram
R$ 49.592.241,01, informados na Linha 24 Ficha 06A da DIPJ. Mais uma vez, não
localizei no processo tal informação relacionada a essa solicitação e a resposta
apresentada.
24. Entretanto, localizei à fl. 143 o seguinte quadro que respalda em parte a
composição (código das contas contábeis de receita envolvidas) do montante
informado na linha 24 da Ficha 06A e mencionado no parágrafo antecedente:

25. As conclusões finais apresentadas pelo Parecerista são condizentes com as
análises por ele realizadas.
26. Essas são as minhas considerações e ressalvas ao parecer apresentado.

Na sequência, a recorrente, também se manifestou, aduzindo às seguintes razões:
Fl. 865
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.113 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914290/2006-60
12
Há a efetiva existência do direito creditório pleiteado pela Empresa, tal como
demonstrado pelo Parecer Técnico e pela farta documentação dos autos, como
também; e a expressa validação, pelo segundo relatório de diligência fiscal, das
conclusões do Parecer Técnico mencionado e, consequentemente, a expressa
validação do direito creditório.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roney Sandro Freire Corrêa, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade para
conhecê-lo.
A principal controvérsia indicada nos autos já fora identificada pelo CARF em
julgamento anterior, do qual resultou conversão em diligência, e consiste no não reconhecimento
pela administração tributária do IRRF resultante dos ganhos de renda variável com operações de
Swap e uma pequena parcela não reconhecida de JCP, que foram desconsiderados na formação
dos saldos negativos de IRPJ, nos anos-calendários de 2001 e 2002.
Segundo defende o recorrente, tais rendimentos deixaram equivocadamente de ser
lançados nas linhas próprias das DIPJs, mas compõem os informes da Linha 24 da sua Ficha 06A,
sob a rubrica de “Outras Receitas Financeiras”.
Por isso mesmo, o Colegiado determinara a realização de diligência para intimar o
contribuinte a detalhar, quanto aos anos-calendário 2001 e 2002, os valores informados na Linha
24 da Ficha 06A das DIPJ (“Outras Receitas Financeiras”), acompanhados da respectiva
escrituração, cuja cópia, no que importar ao deslinde da controvérsia, deveria ser anexada aos
autos.
O objetivo da providência está claramente demonstrado na determinação do CARF,
para que se verificasse, à luz de toda documentação juntada aos autos, “se os valores a título de
rendimentos auferidos em operações de Swap e de receitas de juros sobre capital próprio foram,
como alega a defesa, informados erroneamente na Linha 24 da Ficha 06A das respectivas DIPJ
(“Outras Receitas Financeiras”)”, para que se elaborasse “relatório detalhado em que, ao final, se
for o caso, reste evidenciado os valores dos saldos negativos de IRPJ disponíveis para
restituição/compensação”.
É dizer: enquanto o contribuinte alega que as receitas com Swap e JPC compõem
erroneamente a rubrica “Outras Receitas Financeiras” das DIPJs mas existiram de fato, a
administração tributária não conseguiu identificá-las, porquanto não localizar nos autos a
escrituração fiscal e contábil do contribuinte, fato esse que já fora alertado pela DRJ quando do
julgamento inaugural e expressamente e relativizado pelo CARF ao requisitar o detalhamento de
Fl. 866
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.113 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914290/2006-60
13
tais valores, acompanhados da respectiva escrituração, cuja cópia, no que importar ao deslinde da
controvérsia, poderia ser anexada aos autos.
Eis o que foi apresentado, conforme petição do contribuinte (e.fls. 264/265): “Em
atendimento à intimação, vem a Empresa requerer a juntada do detalhamento dos valores
acompanhados da respectiva escrituração e dos comprovantes de retenção, relativos aos anos-
calendário de 2001 e 2002 (doc. no 04). Há ainda uma parcela de documentos pendente de
apresentação, conforme detalhamento das planilhas anexas (doc. no 04, cit.). Diante disso, pede a
dilação do prazo por mais 20 (vinte) dias para juntada do restante da documentação” (grifou-se).
Sobre tais documentos, que compõem as e.fls. 304/572 dos autos, a diligência
concluiu serem inservíveis à adequada comprovação da liquidez e certeza do crédito reivindicado,
sendo importante transcrever (com grifos desta Relatoria) as principais conclusões da autoridade
diligenciante:
Intimou-se o interessado para fazer o detalhamento e apresentar documentação
solicitada pelo CARF, manifestar-se sobre os valores pagos e retidos pelas fontes
relacionadas nas duas tabelas que acompanharam o termo de intimação. Foi
aberta a possibilidade de acrescentar qualquer outro esclarecimento ou
documento.
A resposta apresentada (fls.264/265) não trouxe nenhum esclarecimento sobre as
questões levantadas no termo e requereu a juntada do detalhamento dos valores
acompanhados da respectiva escrituração, e dos comprovantes de retenção,
relativos aos anos-calendário de 2001 e 2002.
Não apresentou todos os recibos. Chama de escrituração as extrações que
realizou (fls.311/572). Chama de detalhamento a comparação dos valores
declarados na Ficha 43 de cada ano-calendário com os valores de um quadro que
chamou de SIEF/DIRF. Agrupou as receitas por origem (fls.312 e 386).
A documentação apresentada não possui valor probante. São extratos de contas,
que não conseguem comprovar o que pretendeu. Não encaminhou nada sobre as
contas de retenção. Não apresentando as contas ou seus totais contabilizados, é
impossível saber, por exemplo, quanto recebeu de receitas com operações com
“swap” (a principal operação financeira -por valor- que realizou nestes dois
períodos). Não há documentos contábeis que respaldem os números
apresentados.
Esta Relatoria teve o cuidado de analisar minuciosamente a farta documentação
apresentada e o esforço do contribuinte em demonstrar todos os senões necessários ao
reconhecimento do direito creditório que reclama.
Vê-se dos autos partes os livros razão de todas as contas contábeis, acompanhadas
de planilhas específicas e diversos informes de retenção de fontes pagadoras, que não estão
espalhados à ermo no processo, mas indicam narrativa que pretende justificar contabilmente as
retenções havidas no período.
Fl. 867
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.113 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914290/2006-60
14
Neste sentido, o contribuinte critica as conclusões apriorísticas do relatório de
diligência, sob o argumento do mesmo sequer “tecer qualquer consideração aos rendimentos
devidamente escriturados no livro Razão e levados à tributação consoante Informes de
rendimentos constantes dos autos. Aliás, vale ressaltar que, muito embora o relatório tenha
suscitado divergências, a Autoridade Fiscal em nenhum momento intimou a Empresa para sanar
eventuais dúvidas, contentando-se, porquanto, em suscitar questionamentos em relação aos
quais não deu oportunidade de o contribuinte se manifestar. Data vênia, por não ter analisado
detida, integral e sistematicamente a documentação apresentada pelo contribuinte, o relatório de
diligência fiscal partiu de premissa equivocada, tendo, consequentemente, alcançado conclusão
igualmente equivocada”.
Penso ter razão o contribuinte neste aspecto, sobretudo porque há evidente
esforço para revelar o que está oculto por trás do complexo emaranhado de números que
envolvem o caso em análise, a exigir das partes envolvidas e dos julgadores do CARF a busca da
verdade material, a qual torna possível consubstanciar certezas e serve de motor da legalidade,
filtro da proporcionalidade e instrumento necessário à poda dos excessos e moderação das
formas, além de representar conquista social que aperfeiçoa e afia corretamente a relação
tributária e assegura tanto a correta constituição do crédito tributário oponível ao fisco quanto a
inafastabilidade do direito do contribuinte à repetição do indébito.
Por isso mesmo, a confirmação dessa verdade substancial valida os atributos de
certeza, liquidez e exigibilidade do crédito tributário constituído definitivamente, bem como
viabiliza a garantia de restituição ou compensação do indébito tributário reconhecidamente
demonstrado pelo sujeito passivo, de forma que a verdade materialmente demonstrada evita
“que a parte aceite como verdadeiro algo que não o é, ou que negue a veracidade do que é, pois
no procedimento administrativo, independentemente do que haja sido aportado aos autos pela
parte, ou pelas partes, a Administração deve sempre buscar a verdade substancial” (MELLO, Celso
Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo, 9a ed., São Paulo: Malheiros, 1997, p. 322-
323).
Salta aos olhos, ainda mais, o fato de o contribuinte controverter o resultado do
relatório de diligência com apresentação complementar de robusto parecer técnico (e.fls.
638/661), assinado por ex Auditor-Fiscal da Receita Federal (Sr. Antônio César Valério da Silva),
que aponta as seguintes conclusões (grifou-se):
Considerando todo o acima exposto, abaixo seguem nossas conclusões:
a) A empresa, no ano-calendário 2001, ofereceu a tributação, resultados positivos
em operações de Swap no valor de R$ 9.293.459,02. Esse valor foi informado na
Ficha 06A, Linha 24 da DIPJ em conjunto com as demais contas contábeis como
detalhado no item 1.3;
b) Neste mesmo ano-calendário a empresa ofereceu a tributação R$ 5.171.987,05
de rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa, conforme item 1.2,
também informados na Ficha 06A, Linha 24;
Fl. 868
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.113 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914290/2006-60
15
c) No ano-calendário 2002, o total de resultados positivos em operações de Swap,
oferecidos a tributação, foi de R$ 24.481.279,50, conforme item 2.1;
d) O total de rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa oferecidas a
tributação, no ano-calendário 2002, foi de R$ 9.211.352,40, como detalhado no
item 2.2;
e) Todos esses rendimentos foram informados na Ficha 06A, Linha 24, da DIPJ
2003, em conjunto com as demais contas detalhadas no item 2.3.
Deve-se notar que o laudo é acompanhado de fartíssima escrituração contábil dos
períodos (e.fls. 671/769), balanço patrimonial, livros razões, DIPJs, DIRF’s e telas da escrituração
digital, o que revela não apenas o esforço em demonstrar a verdade dos fatos, não apenas a
verossimilhança das alegações, mas fortes sinais da liquidez e certeza do crédito reclamado.
Lembre-se que parte desses documentos foram acostados junto à intimação da
diligência, mas somente ao final, quando da apresentação do laudo pericial, todos os demais
foram adequadamente juntados ao processo.
Talvez seja por isso que a autoridade diligenciante, apesar de seu inegável intuito de
solucionar tecnicamente a questão, chegou a resultados inconclusivos, apontando lacunas
documentais e deixando de identificar plenamente os créditos formadores do saldo negativo do
IRPJ dos períodos.
Na sequência, o segundo relatório de diligência retornou a esse julgamento,
validando as conclusões do Parecer Técnico (fl. 765), conforme está patentemente demonstrado
nos itens 25 e 26, confirmando o saldo final da conta no montante de R$ 35.583.002,10, no item
21, na fl. 764.
Considerando que a referida Conta Contábil recebia lançamentos tanto de ganhos
como de perdas, tem-se que o valor líquido de R$ 35.583.002,10 (constante da Linha 24 da Ficha
06A da DIPJ 2003) e de R$ 24.481.279,50, a título de ganhos com operações de Swap.
Assim, como o valor líquido de Swap é de R$ 35.583.002,10(saldo credor -
“Despesas Financeiras S/ Resultado Swap”), os ganhos com operações de Swap, no montante de
R$ 24.481.279,50 foram contabilizados e oferecidos à tributação, especificamente na Ficha 06A,
Linha 24, por meio da Conta Contábil 53504031 – Despesas Financeiras S/ Resultado Swap (valor
líquido).
No tocante à renda fixa, o relatório de diligência (fl.764) anuiu, expressamente, as
conclusões do Parecer Fiscal, afirmando “que as retenções utilizadas na dedução do IRPJ são
oriundas de receitas que foram oferecidas à tributação”.
Ademais, a recorrente, voluntariamente, apresentou, acrescentando, os seguintes
esclarecimentos:
(i) A abertura das contas contábeis que compuseram a Linha 24 da Ficha 06A das
DIPJs 2002 e 2003 foi realizada pelo Parecerista com base em informações
Fl. 869
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.113 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914290/2006-60
16
prestadas pela Empresa e, sobretudo, com base na confrontação de tais
informações com o livro razão das contas contábeis em questão, conforme
racional exposto no Parecer Técnico e documentação a ele acostada.
(ii) No tocante ao AC 2001 (DIPJ/2002), o Auditor-Fiscal mencionou que não teria
localizado, nos autos, os registros contábeis de alguns dos valores que
compuseram a Conta Contábil 918120. Tal ressalva é expressamente afastada
frente à documentação ora juntada, eis que não apenas (a) a movimentação da
Conta Razão 918120 - 2001 RESULTADO SWAP (doc. 04) demonstra todos os
valores constantes do quadro colacionado à fl. 644 do Parecer Técnico, como
também (b) o saldo da conta da razão relativa à Conta no 918120 (doc. 05) é
idêntico ao saldo informado pelo Parecer Técnico.
(iii) Também em relação ao AC 2002 (DIPJ/2003) o Auditor-Fiscal mencionou que
não teria localizado, nos autos, os registros contábeis de alguns dos valores que
compuseram a Conta Contábil 53504031. Tal ressalva é obviamente afastada
mediante o Razão da Conta no 53504031 (doc. 06), que demonstra que todos os
valores que compuseram a Conta Contábil em questão e que foram referenciados
no Parecer Técnico foram devidamente registrados contabilmente.
Desta forma, entendo que se deve assistir razão a recorrente, reconhecendo o
direito creditório decorrente do saldo negativo de IRPJ apurado ao final dos anos-calendário 2001
e 2002.
DISPOSITIVO
Isto posto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, em lhe dar
provimento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Roney Sandro Freire Corrêa

Fl. 870
DF CARF MF
Original